Tribunal: TJDFT
Processo: 0733419-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. FÉRIAS SEMESTRAIS DE 20 DIAS. PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO A SERVIDORES LOTADOS EM OUTRAS UNIDADES NÃO INTEGRANTES DO ROL DA LEI DISTRITAL No 3.320/2004 E LEI DISTRITAL 6.903/2021. POSSIBILIDADE. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou procedente o pedido da exordial para "i) determinar ao réu que assegure ao autor férias semestrais de 20 (vinte) dias consecutivos e conceda o saldo remanescente referente os anos de 2020 a 2024; ii) condenar o réu a pagar ao autor a importância de R$4.298,99 (quatro mil, duzentos e noventa e oito reais e noventa e nove centavos), a título de terço constitucional de férias, mais as parcelas que vencerem no curso do processo (vide planilha ao ID 200026035), atualizados até 05/2024; Sobre a atualização do débito, deve incidir, até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, sem acréscimo de juros de mora, visto que a citação ocorreu em 2023. A partir de 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63705637).
3. Em suas razões recursais, a parte recorrente alega, em síntese, que a Lei Distrital no 3.320/2004 não se aplica ao autor, pois este exerce a função de motorista, não pertencendo a Carreira Assistência à Saúde Distrital. Argui que as férias do autor são reguladas pela LC 840/2011, ou seja, 30 dias a cada período de 12 meses, nos termos do art. 125.
4. Em contrarrazões, o recorrido se manifesta pela manutenção da sentença (ID 63705641).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se o autor tem direito a 20 dias de férias semestrais e ao pagamento do correspondente adicional de um terço de férias.
6. Na origem, narra o autor que é servidor público efetivo da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, exercendo o cargo de técnico em saúde - motorista. Esclarece que desde outubro 2019 exerce a função de condutor de veículo de emergência no Núcleo de Transporte(NUTRAN) do Hospital Regional do Gama (HRG). Explica que em razão da Nota Técnica SEI-GDF n° 1/2019 - SES/SUGEP/COAP/DIAP a partir de 2020 foi retirado o seu direito ao usufruto de férias semestrais de 20 dias. Relata que além de não poder usufruir dos dias de férias, houve m prejuízo financeiro, pois o valor do adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração deixou de ser pago pelo Governo do Distrito Federal conforme prevê o artigo 91 da lei complementar n°840, de 23 de dezembro de 2011.
7. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que o autor ocupa o cargo "CARGO: 6010- ANALISTA GEST ASS PUB CLASSE: 02", com lotação na "UNIDADE ADMINISTRATIVA: 037 - SUPERINTENDENCIA DA REGRO DE SAUDE SUL LOTAÇÃO: 370303080000 NUCLEO DE TRANSPORTE" (ID 63705611). Consta nos autos o "LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO — LTCAT N2GST 1252/2019", declarando que o autor exerce "atividades de motorista de ambulância, onde realiza o transporte pacientes para outras unidades hospitalares, sendo pacientes em situação de isolamento de contato ou outros que necessitam realizar exames ou cirurgias; realizam o transporte de pacientes em macas e cadeiras de rodas até a ambulância e auxiliam no desembarque no local que serão atendidos; transportar materiais biológicos em recipientes fechados, materiais cirúrgicos; desenvolver atividade afins."(ID 63705613).
III. Razões de decidir
8. A Lei no 3.320/2004, que Reestrutura a carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, dispõe que "o servidor integrante da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal fará jus a trinta dias anuais de férias, nos termos da lei específica. O servidor em exercício nas unidades de Pronto-Socorro; Centro Cirúrgico; Terapia Intensiva, inclusive em Unidade de Queimados; Psiquiatria; Pronto-Atendimento e Tratamento de Saúde Mental gozará vinte dias consecutivos de férias a cada seis meses de atividade, sendo vedadas a acumulação e a transformação em abono pecuniário."(art. 12, §1o).
9. A Lei 6.903/2021, a qual dispõe sobre o desmembramento e a reorganização da carreira Assistência Pública à Saúde, do quadro de pessoal do Distrito Federal, e cria a carreira Gestão e Assistência Pública à Saúde, no quadro de pessoal do Distrito Federal, também prevê que "o servidor em exercício nas unidades de pronto-socorro; centro cirúrgico; terapia intensiva, inclusive unidade de queimados; psiquiatria; pronto atendimento; e tratamento de saúde mental têm direito a 20 dias consecutivos de férias a cada 6 meses de atividade, sendo vedadas a acumulação e a transformação em abono pecuniário. Também fazem jus às férias de que trata o § 1o os servidores lotados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu, nas unidades de material e esterilização, nos bancos de sangue, nos laboratórios e serviços de radiologia que atendem urgências e emergências. Além das unidades indicadas no § 1o, a critério da SES/DF, outras áreas podem ser incluídas." (art. 16,§1o ao §3o).
10. "A Nota Técnica SEI-GDF n.o 1/2019 - SES/SUGEP/COAP/DIAP, datada de 14.10.2019, em seu item 12.2, dispôs: "12.2 Servidores com cargo de Motorista, lotados no Núcleo de Transporte, conforme Nota Técnica no 146/2017 - AJL/SES e Despacho no 1.089/2017 - AJL/SES, concluiu-se que apesar do setor de transporte ter contato com os demais setores, inclusive do rol taxativo, em razão da necessidade de se exercer seu ofício, não se vislumbrou o direito desses servidores gozarem de férias semestrais. Para a referida concessão, é necessário cumprir os requisitos técnicos e jurídicos para a concessão do benefício, o que no caso dos motoristas resta inviável em razão das condições laborais específicas do cargo". (Acórdão No 1720685 - Juiza GISELLE ROCHA RAPOSO).
11. Destaca-se que o critério legal para a concessão de férias semestrais não está vinculado ao cargo ocupado, mas sim à unidade de trabalho, considerando o maior potencial de risco à saúde e à integridade física e mental do servidor.
12. Dessa forma, observa-se que a referida nota técnica contraria a Lei Distrital no 3.320/2004 e a Lei 6.903/2021 ao excluir, de forma genérica, os servidores no cargo de motorista do direito às férias semestrais, sem levar em conta o local onde esse profissional exerce suas atividades.
13. Depreende-se, portanto, que o autor atende aos requisitos necessários a obtenção ao direito as férias semestrais de vinte dias, conforme o Art. 12, § 1o da Lei Distrital 3.320/2004, e art. 16, da Lei 6.903/2021, o que caracteriza a correta aplicação da lei ao caso concreto, sem qualquer violação à Súmula Vinculante 37, do Supremo Tribunal Federal.
14. Precedente desta Turma: Acórdão No 1668674 - Relator Juiz FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA; Acórdão 1908289, Relatora RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA.
IV. Dispositivo e tese
15. Recurso conhecido e improvido.
16. Isento do pagamento das custas processuais. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "Faz jus a férias semestres de 20 dias, o servidor que exerce suas funções nas unidades de Pronto-Socorro; Centro Cirúrgico; Terapia Intensiva, inclusive em Unidade de Queimados; Psiquiatria; Pronto-Atendimento, Tratamento de Saúde Mental, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu, nas unidades de material e esterilização, nos bancos de sangue, nos laboratórios e serviços de radiologia que atendem urgências e emergências ".